Tribunal: TJES
Processo: 0009414-05.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009414-05.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009414-05.2014.8.08.0011

APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA AYUB RIBEIRO - ES24752-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

DOSIMETRIA.
IMPROVIDO
.

1. “
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal
”, inteligência da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há motivos para reformar a sentença impugnada, que foi proferida em plena observância dos princípios constitucionais e do devido processo penal.

3
.
Recurso
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009414-05.2014.8.08.0011

APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA AYUB RIBEIRO - ES24752-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEX OLIVEIRA DE LIMA

em face da r. Sentença inserta no ID 9220877 (pp. 66/75) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, e art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena
de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa
, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 9221334) a defesa pugna pela reforma da dosimetria, com a observância dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Contrarrazões (ID 7405387, pp. 17/21) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
9644866
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
) no dia 06 de julho de 2014, por volta das 22h10min, na rua Sargento Waldemir Simões, bairro Alto Eucalipto, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo e guardando a droga conhecida como "cocaína", com a participação dos adolescentes Felipe Fiamori Santos, Deryck Andrei Campanhim Vilela e Matheus Leal de Paula e emprego de arma de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 08, Laudo Químico de fl. 64 e Auto de Exame de Arma de Fogo de fls. 52/56.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares receberam determinação via CIODES para comparecem no endereço supramencionado após receberem informações narrando que no local havia quatro indivíduos utilizando máscaras e portando armas de fogo.

Diante dos fatos, os agentes da lei se deslocaram até o endereço e visualizaram um grupo de cidadãos que ao perceberem a presença da guarnição empreenderam fuga e invadiram uma residência, tendo eles dispensado pelo caminho 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, numeração 1623073, calibre .38, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre e 01 (uma) pistola de pressão por mola, modelo Taurus PT 24/7 com carregador.

Realizado um cerco na residência e franqueada a entrada pela moradora dn imóvel, Sra. Ariana do Carmo Santos, os agentes da lei lograram êxito er encontrar os quatro indivíduos no interior de um cômodo, estando ALEX OLIVEIRA DE LIMA e o adolescente Felipe Fiamori Santos sob a cama, e os adolescentes Deryck Andrei Campanhim Vilela e Matheus Leal de Paula em um dos cantos.

Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com os abordados, contudo, em buscas pelo quarto foi localizado sob a cama, no local em que ALEX estava, 10 (dez) pinos e 02 (dois) papelotes de substância semelhante a "cocaina", a quantia de R$ 161,00 (cento e sessenta e um) reais em espécie e notas trocadas e 03 (três) aparelhos de telefone celular. Dando continuidade as buscas, ao redor da residência ainda foram encontrados 01 (uma) espingarda, sem numeração aparente, calibre .32, municiada com um cartucho, 01 (uma) sacola contendo 06 (seis) cartuchos calibre .32, bem como 01 (uma) sacola plástica contendo material para endolar entorpecentes.”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, e art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, ressalto que não há controvérsia quanto à autoria e à materialidade do delito, ambas devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico e pelos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução e julgamento (mídia).

Passo, então, à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o magistrado de primeiro grau considerou neutras todas as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base no mínimo legal.

Assim, apesar da alegação da defesa quanto às condições pessoais do apelante, destaco a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Na segunda fase, não foram identificadas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a atenuação da pena em seu máximo (2/3), fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses.

Ainda, considerando a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06, a majoração da pena em 1/5 mostra-se justa e proporcional, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa.

Portanto, não há motivos para reformar a sentença impugnada, que foi proferida em plena observância dos princípios constitucionais e do devido processo penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Por fim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada Drª. Maria Ayub Ribeiro Dilem, OAB/ES nº 24.752.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)